Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-53.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. O recorrente alega que o recorrido não promoveu a baixa da restrição sobre o veículo objeto dos presentes autos. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a baixa da restrição de alienação fiduciária e a reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem discutidas: (i) verificar se há culpa exclusiva da vítima a excluir a responsabilidade da instituição credora em promover tempestivamente a baixa do gravame; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o).
6. No caso, o autor juntou com a petição inicial documento extraído do site Detran Digital que demonstra o gravame incidente sobre o veículo (ID 74490320). Por ocasião da interposição do presente recurso, o autor realizou nova consulta para comprovar que a restrição permanece (ID 74490785). Ademais, o próprio réu reconhece que o registro de alienação fiduciária persiste. Assim, necessário verificar a responsabilidade da ré pela baixa gravame.
7. O artigo 18 da Resolução CONTRAN n.o 807/2020 estabelece que a instituição credora deverá, no prazo de 10 dias, encaminhar ao órgão ou entidade executivos de trânsito a informação relativa à quitação das obrigações de devedor para fins de averbação no registro do contrato. Ademais, o parágrafo único desse artigo permite que o credor solicite a baixa definitiva do gravame, independentemente da quitação das obrigações pelo devedor, afastando a justificativa de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Assim, uma vez incontroversa a quitação do financiamento, deve ser modificada a sentença para determinar a baixa do gravame.
8. No tocante ao dano moral, o STJ entende que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura dano moral presumido, devendo, portanto, ser comprovado o dano de ordem extrapatrimonial no caso concreto (Tema Repetitivo no 1.078).
9. No caso, a demora de mais de 3 anos sem a devida baixa do gravame, somada ao fato de que a restrição causou dificuldades na venda do veículo, obrigando o autor a baixar a o preço da venda para conseguir efetivar a negociação (ID 74490324 - Pág. 2 e 3), ultrapassa o mero aborrecimento. Tal evento configura afronta aos atributos da personalidade, resultando no direito à compensação pelos danos sofridos. Desta forma, é inegável o dano moral suportado pelo autor.
10. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do autor provido. Sentença reformada para: a) condenar a requerida a promover a baixa da restrição incidente sobre o veículo GOL CITY, placa JGN 7114, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem; b) condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de dano moral. O valor deverá ser corrigido desde a data do arbitramento e acrescido de juros a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. Resolução CONTRAN n.o 807/2020, art. 18, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.078.